Tribunal: TJSP
Processo: 2035517-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035517-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado WELLINGTON ROGÉRIO DOS SANTOS ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035517-37.2020.8.26.0000 -Voto no 75587
2
Ag. 2035517-37.2020.8.26.0000 Campinas F.R. Vila Mimosa VOTO 75587
Agte: Itaú Unibanco S/A.
Agdo: Wellington Rogério dos Santos Antonio.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE
SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO ALTERADA. ALEGAÇÃO
FEITA
PELO
EXEQUENTE
DE
AUSÊNCIA
BENS
PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ART. 921,
III, DO C.P.C. RECURSO PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 52 que,
em demanda de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu requerimento de suspensão do procedimento.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois é possível a suspensão com fundamento no art. 921, III, do C.P.C.
Entende que a ausência de citação dos executados para o pagamento
não obsta a aplicação do aludido dispositivo. Afirma que não há bens
do executado que sejam passíveis de penhora. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente cumpre salientar que o réu já fora citado
na fase de conhecimento da demanda, conforme se depreende da
sentença exequenda a fls. 24/25 dos autos principais. Além disso, foi
expedida carta para seu endereço, no intuito de intimá-lo pessoalmente
a realizar o pagamento. No entanto, a tentativa restou infrutífera
devido a mudança de endereço (fls. 45 dos autos principais). Após a
referida tentativa, o autor requereu a suspensão do feito com
fundamento no art. 921, III, do C.P.C., o que foi indeferido.
Assentadas
tais
premissas
fáticas,
de
rigor
o
deferimento da suspensão do processo. Com efeito, se não houve
pagamento do débito e o próprio exequente afirma que não tem
conhecimento de bens penhoráveis do executado, é de rigor a
suspensão da execução com fundamento no aludido dispositivo.
Ressalte-se que “não sendo encontrados bens do devedor passíveis de
penhora ou arresto, os autos do processo de execução são
provisoriamente remetidos ao arquivo e lá aguardarão até que haja (i)
manifestação do exequente no sentido de apontar novos bens
adquiridos pelo executado ou (ii) um pedido de extinção do processo
formulado pelo executado, em razão do decurso do prazo
prescricional”(STJ, 4a T, REsp 327.329-RJ, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 22.03.2001, apud Paulo Henrique Lucon, “Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035517-37.2020.8.26.0000 -Voto no 75587
3
Processo Civil Interpretado”, obra coletiva, Coordenação de Antonio
Carlos Marcato, Ed. Atlas, 3a ed., 2008, nota 4 ao art. 791, p. 2460).
Releva ainda anotar que o requerimento de suspensão
deve ainda ser deferido por fixar o termo inicial do prazo para
eventual consumação de prescrição intercorrente, pois aplicável por
analogia o entendimento consolidado na Súmula 314/STJ.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator